Tribunal: TJES
Processo: 5006584-20.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006584-20.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DANIEL ARAUJO CUNHA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006584-20.2025.8.08.0035

ORIGEM:
JUÍZO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
DANIEL ARAUJO CUNHA, ALINE SILVA CUNHA, MARA LUCIA APARECIDA DA SILVA PENHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROCEDENTE. ATRASO DE VOO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por DANIEL ARAUJO CUNHA, ALINE SILVA CUNHA e MARA LUCIA APARECIDA DA SILVA PENHA

em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., alegando, em apartada síntese, que compraram passagem com trecho programado para o dia 14/12/2024 consistia no trajeto de VITÓRIA (VIX) para CURITIBA (CWB), com uma escala no RIO DE JANEIRO (GIG), totalizando dois voos. O primeiro voo, identificado pelo número G3 1861, a partida de Vitória estava agendada para às 12h45min, com destino à primeira conexão no Rio de Janeiro, prevista para às 14h40min e o segundo e último voo, identificado pelo número G3 1638, a partida de Rio de Janeiro estava prevista para às 15h35min, com chegada ao destino, Curitiba, às 17h05min. Alega que somente conseguiu embarcar às 14h55min, com um atraso de 01 hora e 09 minutos em relação ao horário inicialmente acordado, desembarcando em Rio de

Janeiro às 15h49min. E ao desembarcar foram enformados que não seria possível embarcar no voo de conexão pelo motivo do atraso do voo, pois já havia encerrado o período de embarque, os Recorridos forma realocados para o próximo voo, com partida prevista para às 22h25 e chegada em Curitiba às 23h55, ou seja, mais de 06 horas além do horário originalmente contratado com a companhia aérea no momento da aquisição dos bilhetes. Diante do exposto, ajuizaram a presente demanda requerendo a condenação da Recorrente ao pagamento de danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo,
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
contido na inicial para: condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor,

acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando fortuito externo, força maior, inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(6). A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor adquiriu como destinatário final os serviços ofertados pela ré no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2º e 3º do CDC, sendo a responsabilidade da Recorrente de natureza objetiva. A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao próprio transporte aéreo, não constituindo, por isso mesmo, escusa idônea a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados pelo atraso. No tocante aos danos morais, entendo que restaram configurados no caso concreto, tendo em vista que a má prestação do serviço da acionada causou ao consumidor transtornos que transcendem à esfera do mero aborrecimento. Reconhecido o dever de indenizar, cumpre-se atentar quando da fixação da indenização a ponderação e as circunstâncias do caso, vedado o enriquecimento sem causa ou valor irrisório que não alcance os efeitos desejados, vale dizer, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto e atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(7). Acompanho o entendimento do juízo sentenciante a qual fixou o dano moral na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, pois se encontra em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

(8). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)